Tribunal: TJDFT
Processo: 0041530-02.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041530-02.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRAÇO SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA. IMPOSSIBILIDADE. SELETIVIDADE. RE 714139. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO DE 2024. RESSALVA AÇÕES EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO. APLICÁVEL. REPETIÇÃO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. No julgamento do RE 714139, em repercussão geral (Tema no 745), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a aplicação da seletividade tributária é facultativa; todavia, uma vez adotada, deve ser observado o critério da essencialidade, de modo que não é possível, quanto a serviços de telecomunicação, a adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. No referido julgamento, contudo, houve modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021). A ação proposta em 2016 situa-se na ressalva da modulação, devendo ser reconhecida a aplicação da alíquota menor. Considerando o direito intertemporal e as decisões sobre o tema, para a repetição do indébito dos tributos recolhidos até maio de 2018 deverá ser adotado o INPC, desde o pagamento indevido, e de juros de mora de 1% desde a data do trânsito em julgado; ao passo que para os tributos recolhidos a partir de junho de 2018, deverá incidir apenas a taxa SELIC. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de se manifestar quanto à tese de incidência da alíquota aplicável às operações em geral, que no Distrito Federal é de 18% (dezoito por cento), ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, porquanto, ao determinar a aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) para o cálculo do ICMS, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, o colegiado contrariou o entendimento adotado em regime de Repercussão Geral- Tema 745 do STF. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão ao artigo 155, §2o, inciso III, da Constituição Federal, defendendo a inviabilidade de que, sob o fundamento de acatamento ao comando insculpido no Tema 745, do STF, seja determinada a incidência de alíquota inferior àquela destinada às operações em geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito da tese aduzida pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029